Tribunal: TJBA
Processo: 0000392-76.2007.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000392-76.2007.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INDIANA SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
DENISE ELAINE SANTOS DE MEIRELLES, MICHEL GUIMARAES DA SILVA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
LAVINIA COSTA SANTOS PINHO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA EM VISTA DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO III, DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE PEDIDO PELA PARTE ACIONADA - OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA NA FORMA DO §1º - NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que extinguiu a ação ordinária regressiva em face de acidente de trânsito que foi indenizado pela parte autora, ora apelante, em face de suposta ausência de impulso por parte da autoria / apelante.

2. Compulsando os autos se verifica que assiste flagrante razão a parte apelante, tendo havido impulso pela parte recorrente e pendência de pronunciamento pelo Judiciário, tendo sido os autos conclusos para sentença após constatação da revelia.

3. Sobreveio a sentença dando pelo abandono da causa quando – com vênias de estilo – deveria o feito ser saneado ou analisado quanto ao mérito caso entendesse o Juízo serem suficientes as provas para formação de seu convencimento.

4. A extinção do processo por abandono de causa exige prévia intimação pessoal da parte demandante para suprir a falta em 5 (cinco) dias conforme previsto pelo artigo 267, inciso II, do CPC/1973 em vigor quando da distribuição da ação, que encontrou abrigo no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC/2015, já vigente quando da publicação da sentença.

5. A inobservância destes dispositivos pelo Julgador Primevo, como ocorreu no caso em análise, impõe a anulação da sentença.

6. Cuida-se de nulidade absoluta passível de arguição e reconhecimento a qualquer tempo conforme vasta jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

7. No caso em tela há agravante na medida em que, após o reconhecimento da revelia, o próximo evento seria a sentença.

8. Apelo provido. Sentença anulada com remessa dos autos a Primeira Instância para regular andamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000392-76.2007.8.05.0228
, em que figuram como apelante
INDIANA SEGUROS S/A
e como apelada
MUNICIPIO DE SANTO AMARO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .